Tribunal: TJDFT
Processo: 0726295-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726295-92.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CAROLINA MENEZES FERREIRA RECORRIDA: MRC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. TESES NÃO VEICULADAS NA INICIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir em recurso matéria não ventilada no juízo de origem, forçoso o reconhecimento da inovação recursal. 2. RECURSO NÃO CONHECIDO. A recorrente aponta violação aos artigos 2o e 3o, ambos do CDC, sustentando que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, resta caracterizada relação de consumo entre as partes. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJGO e do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO PERFEITO PEGHINI, OAB/DF 46.030 (ID Num. 60409821 - Pág. 6), bem como a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 2o e 3o, ambos do CDC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora afastou a alegada relação de consumo, com base na assertiva de que: “no caso em apreço, como bem pontuado na sentença, não incidiu a legislação consumerista, tendo em vista que a ré administraria seis imóveis da requerente, todos localizados em região nobre de Brasília, cuja presunção encerraria como espécie de parceria na exploração imobiliária ou de atividade econômica como meio de auferir renda, afastando sua condição de mera destinatária final do serviço prestado pela demandada” (ID Num. 54612467 - Pág. 5). De modo que infirmar a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO PERFEITO PEGHINI, OAB/DF 46.030. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017